Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pela médica assistente, sob alegação de que a documentação enviada não atende aos critérios da Diretriz de Utilização estabelecida pela ANS para o procedimento em questão, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa.

3. A saúde, de inquestionável relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental. Conclui-se, portanto, que diante de confrontos entre o bem “vida” e questões de natureza econômico-financeiras de empresas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível.

4. Revela-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado.

5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.